Tribunal: TJDFT
Processo: 0754797-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA E JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. LOCAL DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL RURAL.
1. A competência para o julgamento das ações de usucapião é do juízo de situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC.
2. Compete a uma das varas cíveis da Circunscrição de Brasília julgar ação de usucapião de imóvel localizado na RA do Jardim Botânico, nos termos do artigo 2o, §1o, alínea ‘h’, da Resolução 4/2008 do TJDFT.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado.